Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Os documentos juntados no ID 21699457, p. 7 e 9 se referem a procedimento investigativo para um diagnóstico. Assim, intime-se a credora VANY MARIA DOS RAMOS para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos laudo médico que contenha o CID da doença grave alegada a fim de instruir o pedido de preferência constitucional. Publique-se. Guará/DF, 20 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto